Tribunal: TJDFT
Processo: 0734212-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734212-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO FELIX AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO JAIRO FELIX interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 168132585, autos originários) proferida na execução movida por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A que, ante a sua petição de embargos à execução, assentou: “Nada tenho a prover acerca da petição de Id. 167706502 e documentos seguintes, pois os embargos à execução devem ser opostos em autos apartados, observando-se o artigo 915 e seguintes do CPC. Intime-se o exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, proceda-se à pesquisa SISBAJUD e RENAJUD. Publique-se.” Preparo recolhido (id. 51510521, pág. 2). Inicialmente, cumpre assentar que o pronunciamento judicial possui carga decisória, pois equivale ao não conhecimento dos embargos à execução e causa prejuízo processual à parte. Assim, conheço do agravo de instrumento, presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os embargos à execução opostos pelo agravante-executado, disciplinados nos arts. 914 e seguintes do CPC, constituem meio de defesa próprio das execuções de título extrajudicial e devem ser distribuídos em autos apartados, por dependência ao processo principal, conforme previsão expressa do art. 914, §1o do CPC. Confira-se: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” Em que pese a oposição dos embargos à execução não ter observado os termos do art. 914, §1o do CPC, isto é, distribuídos por dependência aos autos principais, referida peça foi apresentada dentro do prazo legal, e a falha constitui vício sanável, que não deve se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça. O art. 283 do CPC dispõe: “Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.” Assim, tratando-se de vício sanável, ao Juiz incumbe conferir prazo à parte para que possa corrigi-lo, com a distribuição dos embargos à execução na forma prescrita em lei. Outra, aliás, não a previsão do art. 139, inc. IX, do CPC: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;” Sobre o tema, já decidiu este TJDFT, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO TEMPESTIVAMENTE JUNTADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. ARTIGO 139, INCISO IX DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. Muito embora o protocolo dos embargos à execução em petição no processo de execução viole o artigo 914, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, razoável que seja concedido prazo para sanar o erro, que é meramente formal, em obediência ao que preceitua o artigo 139, inciso IX do Código de Processo Civil, não podendo ele ser considerado como erro grosseiro ou a configuração de má-fé da parte, passível de impedir o julgamento de mérito.” (Acórdão 1195362, 07123383220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. AUTOS APARTADOS E DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA. PETIÇÃO DOS EMBARGOS JUNTADAS AOS MESMOS AUTOS. MERO EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial em ação de embargos à execução. 1.1. No caso, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de processamento dos embargos à execução propostos por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução. 2. O art. 914, § 1o, do CPC enuncia de forma expressa a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada de forma apartada dos autos do processo principal de execução. 2.1. Isso não obstante, o manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo principal, apesar de não se harmonizar com a regra de regência, consiste em mera irregularidade processual. 3. Assim, diante do princípio da instrumentalidade das formas,a petição inicial em questão deve ser recebida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1224648, 07140107520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. II. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1157345, 07150884120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019) Nesses termos, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, ante o prosseguimento da execução, com determinação dos atos expropriatórios. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-embargado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora